Tribunal: TCU
Processo: 036.501/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3478/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em apostilar o Acórdão 11859/2020-TCU-Primeira Câmara , para que: Onde se lê: "9.2. (...) para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional , atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora," (...) Leia-se: "9.2. (...) para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura , atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, (...) " b) Onde se lê: "9.3. aplicar ao Sr. Edivaldo Silva Araújo e à ABPA Marketing e Produção de Eventos Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 (...) " Leia-se: "9.3. aplicar ao Sr. Antônio Everaldo de Jesus Bernardino e Silva e à ABPA Marketing e Produção de Eventos Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992." 1. Processo TC- Processo 036.501/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Abpa Marketing e Producao de Eventos Ltda (08.649.116/0001-68); Antonio Everaldo de Jesus Bernardino e Silva (XXX.564.854-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Osvir Guimarães Thomaz (37698/OAB-PE) e outros, representando Antonio Everaldo de Jesus Bernardino e Silva e Abpa Marketing e Producao de Eventos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.